Tribunal: TJDFT
Processo: 0714807-19.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Vistos, etc. Ao compulsar o feito, verifico que atuou nos autos magistrado com quem tenho relação de parentesco (ID 40352394). Sendo assim, afirmo impedimento. À Secretaria, para que dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 16 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator